Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712521-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: I. F. O. REPRESENTANTE LEGAL: ELEUSDE JACINTO FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que forneça os insumos necessários ao autor/agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) em ação anteriormente ajuizada pelo agravado, foi condenada ao pagamento de pensão mensal de um salário mínimo ao agravado exatamente para que ele pudesse custear suas despesas, inclusive os insumos ora pleiteados; 2) o acórdão condenatório não confirmou as liminares que haviam sido deferidas para obrigá-la a manter o tratamento do agravado; 3) os insumos pleiteados são para uso domiciliar, não havendo previsão de cobertura no Rol da ANS; 4) se o agravado não tem condições de arcar com as custas processuais, ele jamais terá condições de ressarcir o valor desses insumos, caso a demanda, ao final, seja julgada improcedente, o que torna a medida absolutamente irreversível. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada, a responsabilidade da agravante decorre de dano causado por erro médico no nascimento do agravado, razão pela qual deve arcar também com os insumos por ele pleiteados nesta ação. O fato de a agravante não ter sido condenada na primeira ação ao custeio desses insumos, não impede o ajuizamento de nova ação diante da recusa do plano de saúde ao seu fornecimento. E não há que se falar em ausência de previsão de cobertura, pois o tratamento a ser disponibilizado pelo plano de saúde pressupõe todos os recursos necessários à melhora do estado clínico do agravado, ainda que ministrados em ambiente domiciliar, desde que seguindo a prescrição do médico assistente. Nesse sentido: “(...) 3 - Tendo o médico responsável pelo acompanhamento da Autora indicado a utilização de bomba de infusão de insulina e insumos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, ainda que se trate de tratamento ministrado em ambiente domiciliar, é indevida a recusa de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Acórdão 1326794, 07219132720208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A previsão contratual a qual exclui o fornecimento de medicamento ministrado em ambiente domiciliar é abusiva, pois não cabe ao plano de saúde determinar a terapêutica necessária à recuperação do paciente, contra o relatório médico assinado pelo médico assistente. (...)” (Acórdão 1121798, 07107300720178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 10/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a suspensão da decisão agravada gera risco de dano irreversível ao agravante, considerando a essencialidade desses insumos para a própria sobrevivência dele. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator